Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-40.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-40.2023.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002023570000241-8, decorrente do Auto de Infração nº 072016510000006-7, lavrado em 12/01/2016, relacionado a suposto descumprimento de obrigação acessória referente ao exercício de 2010.

A executada apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando decadência do direito de constituir o crédito tributário, sustentando que o lançamento ocorreu após o prazo legal de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN.

Sentença reconheceu a decadência e extinguiu a execução fiscal, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário decorrente da lavratura de Auto de Infração em razão do descumprimento de obrigação acessória referente ao exercício de 2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O lançamento do crédito tributário foi realizado em 12/01/2016, ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 01/01/2011.
4. A infração tratada — uso não autorizado de sistema eletrônico de escrituração fiscal — possui natureza pontual, não se caracterizando como infração permanente ou continuada.
5. A tentativa de enquadrar a infração como de trato sucessivo não encontra amparo legal ou jurisprudencial, tampouco respaldo fático, visto que o próprio Auto de Infração delimita o período infracional entre 01/2010 e 12/2010.
6. O atraso na constituição do crédito tributário não pode ser justificado por inércia ou demora administrativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
7. Reconhecimento da decadência com fundamento no art. 173, I, do CTN, implicando a inexigibilidade do crédito fiscal executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A utilização não autorizada de sistema eletrônico para escrituração de livros fiscais configura infração pontual, não sendo caracterizada como infração permanente.
2. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN, sendo inválido o lançamento efetuado após o seu transcurso.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 142, 156, V, 173, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0004861-42.2017.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Apelação Cível nº 0002541-63.2016.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo recorrente em face de
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
.

Em síntese da exordial, o Estado do Pará alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002023570000241-8, relativo a inadimplência do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) nº 072016510000006-7, relativo ao exercício de 2016, o que totalizou o débito no valor de R$ 495.564,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e quinhentos e sessenta e quatro reais). Por conta disso, ajuizou a demanda para realizar a cobrança dos valores.

Após citado, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (EPE) para alegar a decadência do direito de lançar o crédito tributário, visto que referido AINF tratou de obrigações tributárias constituídas entre o período de 01/2010 a 12/2010, sendo a constituição definitiva ocorrida no ano de 2016 e a demanda ajuizada a partir do ano de 2023. Dessa forma, a hipótese narrada configura causa extintiva do crédito tributário cobrado.

Em resposta, o Fisco se manifestou pela inocorrência da decadência, diante do termo inicial para contagem do prazo prescricional iniciar a partir do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, ocorrendo o lançamento dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, resta inexistente a ocorrência da decadência.

Em apreciação da defesa, o Juízo proferiu sentença na qual julgou improcedente a demanda, ante o acolhimento da tese de decadência do direito, e condenou o Estado em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeita, a Fazenda Pública interpôs Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que o referido caso ocorreu a partir da imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 65 da Lei Estadual nº 5.530/89, por utilizar sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livros fiscais sem prévia autorização da Secretaria De Estado Da Fazenda (SEFA).

Assim, aduz que mesmo o período de referência seja 12/2010, a infração possui natureza continuada, logo, a lavratura estaria dentro do exercício legal do poder de polícia fazendário, bem como seria ônus do contribuinte apontar a data que cessou a permanência para fins de termo inicial.

Diante disso, requereu a reforma da sentença para que seja afastada a ocorrência da decadência na constituição definitiva do crédito tributário.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para destacar a natureza primordial da matéria em debate: a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, instituto jurídico distinto da prescrição, a qual o Apelante, de forma imprecisa, busca invocar.

Sustenta que os débitos que originaram o crédito tributário referem-se ao período de 01/2010 a 12/2010, conforme explicitado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 072016510000006-7, emitido em 12/01/2016. O lançamento desse crédito, contudo, apenas se concretizou com a Certidão de Dívida Ativa nº 002023570000241-8, datada de 12/01/2023.

Defende que a alegação do Apelante de que a infração possui natureza permanente, com fato gerador contínuo após o ano de 2010, não encontra respaldo legal ou probatório. O próprio Auto de Infração delimita o período de atualização do crédito tributário entre 01/2010 e 12/2010. Portanto, a tese de infração permanente, desprovida de sustentação jurídica e baseada em precedentes inaplicáveis, não pode prosperar.

Por conta disso, requereu a manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da decadência antes do lançamento do tributo, bem como na possibilidade de prescrição originária, considerando o período entre o exercício de 2016 e a inscrição definitiva em 2023.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Exceção de Pré-Executividade é um instrumento processual adequado para analisar questões que podem ser arguidas de ofício pelo juiz e que não demandam produção de provas adicionais, conforme o entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Dessa forma, alegações que necessitem de produção probatória não são cabíveis em sede de Exceção de Pré-Executividade. As provas já existentes nos autos ou os fatos por si só devem ser suficientes para suscitar matérias sobre as quais o Juízo possa se manifestar de ofício.

Ao analisar os autos, constata-se que a parte recorrida juntou o Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 072016510000006-7, bem como as defesas e recursos apresentados perante o Tribunal Administrativo De Recursos Fazendários (TARF) do Estado do Pará: nº 072016730000506-9 (Impugnação), 072017730004153-4 (Recurso Voluntário), 072020730004386-9 (Recurso de Revisão) e 072021730001703-2 (Recurso de Reconsideração), todos posteriores ao lançamento do tributo.

Portanto, a análise das alegações apresentadas é possível sem a necessidade de produção de outras provas.

O AINF teve origem no Termo de Fiscalização n.º 002015480000690-3, elaborado em 22/09/2015 para apurar o cumprimento das obrigações acessórias referentes ao período de 2010 a 2014.

Posteriormente, em 12/01/2016, foi lavrado o AINF n.º 072016510000006-7, que autuou a recorrida pela ausência de cumprimento de obrigação acessória ao ter sido utilizado o sistema eletrônico de processamento de dados para escrituração de livros fiscais sem a prévia autorização da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, conforme o art. 65 da Lei Estadual n.º 5.530/89 e o art. 357 do Decreto Estadual n.º 4.676/2001, relativamente ao exercício de 2010.

Observa-se que a discussão se relaciona com o lançamento tributário, o qual é regido pelo art. 142,
caput
, do Código Tributário Nacional (CTN), que o define como:

Art. 142.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

(...)

Quanto ao prazo decadencial, o art. 173 do CTN estabelece que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia 1

ter sido efetuado:

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Considerando que o exercício fiscalizado compreendeu o período de 2010 a 2014, o prazo decadencial para o lançamento relativo a 01/01/2010 começou em 01/01/2011, findando-se em 01/01/2016. O lançamento ocorreu em 12/01/2016, com a lavratura do AINF nº 072016510000006-7.

Neste sentido, resta evidente uma das causas de extinção do crédito tributário, sendo ela a ocorrência da decadência, nos termos do art. 156, V do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

(...)

Assim, destaca-se que o Fisco realizou a constituição do crédito tributário em data posterior ao estabelecido na legislação vigente, por via de consequência, a CDA de nº 002023570000241-8 não preenche os requisitos estabelecidos no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 (Lei De Execução Fiscal - LEF) com o art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN).

Esse entendimento já foi adotado anteriormente por este egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E NÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA A OCORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA QUALQUER ELEMENTO NOS AUTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004861-42.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS REVISÕES. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento. Precedentes do STJ.

2. Constatada a nulidade do lançamento, em razão das sucessivas alterações amparadas em erro de direito, não autorizadas pela legislação tributária, forçoso reconhecer a consumação da decadência.

3, Apelação desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002541-63.2016.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 ) (grifo nosso)

Também não procede os argumentos ventilados pelo Apelante no sentido de que a infração em análise possuiria natureza continuada ou permanente, pretensão que carece de qualquer amparo normativo ou fático. A tentativa de transfigurar uma infração pontual, qual seja, a escrituração fiscal realizada sem prévia autorização da autoridade fazendária, em infração de trato continuado, além de tecnicamente improcedente, evidencia uma tentativa indevida de afastar a incidência do prazo decadencial estabelecido no art. 173, I, do CTN.

Com efeito, para que se possa cogitar da existência de infração continuada, faz-se necessário que o fato gerador da obrigação tributária se protraia no tempo por sua própria natureza, o que não se aplica às obrigações acessórias vinculadas à escrituração fiscal. A infração, nos termos delineados pelo próprio Auto de Infração, ocorreu entre janeiro e dezembro de 2010, sendo a conduta delituosa consumada quando a empresa, sem autorização, utilizou sistema eletrônico para fins fiscais.

Não há, nesse caso, sucessão de atos infracionais autônomos nem tampouco renovação periódica do descumprimento da obrigação que possa caracterizar continuidade. A tentativa do Fisco de imputar essa característica ao fato fiscalizado demonstra equívoco interpretativo ou deliberada estratégia de contorno ao marco legal decadencial.

Além disso, a própria legislação estadual invocada – em especial o art. 65 da Lei Estadual nº 5.530/89 – impõe penalidade pela infração a uma obrigação acessória em termos inequívocos e imediatos, sem prever qualquer regime jurídico de infração permanente. Assim, a alegação do Fisco revela-se contraditória com a moldura normativa do próprio ato normativo que pretende aplicar, sendo juridicamente insustentável.

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência nacional é firme ao distinguir infrações permanentes daquelas instantâneas de efeitos permanentes, não se confundindo estas com continuidade da infração. O uso não autorizado de sistemas de escrituração fiscal é conduta que se esgota no ato da utilização indevida, sendo irrelevante para fins decadenciais a extensão dos efeitos que eventualmente decorram dessa infração. O prazo para a constituição do crédito tributário, portanto, deve ser contado do exercício seguinte ao fato gerador – no caso, 2011 –, extinguindo-se em 2016, o que não foi respeitado pelo Fisco.

Não se pode admitir, sob pena de grave insegurança jurídica, que a Administração Tributária viole o marco decadencial ao pretender eternizar a possibilidade de lançamento sob o frágil argumento de que caberia ao contribuinte demonstrar o momento em que cessou a infração. A inversão do ônus probatório nesse contexto, além de flagrantemente ilegal, afronta os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, pilares do ordenamento constitucional tributário. É obrigação do ente arrecadador, por meio de sua atividade fiscalizatória e autuação, delimitar com precisão o período de apuração da infração e, a partir de então, promover o lançamento dentro dos limites temporais estabelecidos em lei.

Ressalte-se que a eventual morosidade administrativa, seja na lavratura do auto de infração, seja na tramitação dos recursos administrativos junto ao TARF, não pode servir como justificativa válida para mitigar a observância do prazo decadencial. O contribuinte não pode ser penalizado pela ineficiência ou inércia da máquina pública.

Portanto, diante do cenário fático e normativo que emerge dos autos, não remanescem dúvidas quanto à ocorrência da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário objeto da presente execução fiscal. A lavratura do Auto de Infração em 12/01/2016, referente a fato gerador ocorrido em 2010, ultrapassou o quinquênio legal previsto no art. 173, I, do CTN. Em consequência, a posterior inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal padecem de vício insanável, tornando inexigível o crédito cobrado.

Assim, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a decadência e extinguiu a execução fiscal, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
inalterado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 12% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, I e 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025